Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748615-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708243-14.2023.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% dos créditos da executada recebidos em virtude de contrato mantido junto ao DNIT, nos seguintes termos: (ID 174967357 do processo originário) “Acolho os embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada não se manifestou acerca do pedido da exequente, ID 171687179, qual seja: a penhora de créditos derivados de contrato firmado, ID 171687188, entre o devedor e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT. O pedido fica deferido, com fulcro no artigo 855 do CPC, para que o o aludido órgão bloqueie, à disposição deste Juízo, eventuais valores que toquem ao executado Fersan Arquitetura e Engenharia LTDA (CNPJ no 26.968.073/0001-65), limitados a 30% desses créditos recebidos, até o limite da dívida: R$ 103.111,21. Os valores devidos aos executados deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Por força do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), fica o exequente intimado a providenciar a remessa aos destinatários desta ordem (a qual atribuo força de ofício/mandado). As respostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Cartório Judicial Único das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no prazo de 15 (quinze dias) úteis, preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail cju.vetes@tjdt.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 8o andar, Ala 'C', sala 826-828, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0708243-14.2023.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes as instituições financeiras se pronunciarem. Restando infrutífera a diligência, a execução será suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório, sem necessidade de nova conclusão). Após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for postulado, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o, também do artigo 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 53409877), afirma que a penhora realizada não é de crédito, mas de faturamento da empresa. Informa que o contrato com o DNIT é o único contrato ativo da empresa agravante, sendo que a penhora viola a ordem disposta no art. 835 do CPC. Argumenta que a decisão agravada acarretará a falência da empresa agravante, pois não terá recursos para pagar as despesas dos funcionários e demais obrigações anteriormente assumidas. Assevera que, caso a penhora seja mantida, o contrato com o DNIT será rescindido, já que impedirá a continuidade da atividade econômica. Menciona que o contrato com o DNIT representa todo o seu faturamento. Informa que já existem outras penhoras sobre o faturamento realizadas, conforme ofício do DNIT. Discorre sobre o princípio da preservação da empresa e indica as dívidas trabalhistas existentes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para determinar a desconstituição da penhora sobre os créditos oriundos do contrato de n.o 503/2021 junto ao DNIT. Subsidiariamente, pretende que a penhora incida entre 5% a 10% do valor faturado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou a penhora de 30% dos valores recebidos pelo executado em relação ao contrato de prestação de serviço firmado com o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Inicialmente, deve-se mencionar que a constrição sobre valores a receber pela prestação dos serviços da empresa executada equipara-se à penhora do faturamento da empresa. Não se trata, ao que tudo indica, de penhora de créditos, mas dos valores recebidos pelo exercício da atividade empresarial e que formam as receitas da pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a penhora de créditos da pessoa jurídica equipara-se à penhora de faturamento. Vejamos: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido" (REsp 1.676.274/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017) (negritei). Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. O Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de percentual no faturamento de empresa devedora entre os últimos itens do rol preferencial (art. 835, inciso X, do CPC). Nesse particular, disciplina o art. 866 do CPC: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifo nosso) A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e, portanto, somente deve ser deferida caso estejam demonstradas a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. No caso em comento, a própria agravante informa que o único contrato vigente é o que foi objeto de penhora. Além disso, não indicou nenhum bem que possa ser penhorado. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser mantida a penhora efetivada. Contudo, em análise superficial, própria desta fase processual, entendo que o percentual fixado, no importe de 30% dos valores a receber pela executada/agravante, se mostrou demasiadamente elevado. Com efeito, a penhora sobre a receita de empresas é medida excepcional e deve ser adotada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no estabelecimento do percentual do faturamento, compatibilizando, assim, a penhora e o funcionamento da atividade econômica. No caso em comento, o percentual arbitrado se mostrou, em princípio, exorbitante e pode, ao que tudo indica, inviabilizar o funcionamento da atividade econômica. Principalmente porque já existem diversas outras penhoras efetivadas, conforme ofício do DNIT. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, entendo que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, sendo que deve ser reduzido, neste momento processual, o percentual da penhora para 10% do valores a receber pelo executado junto ao DNIT. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto,DEFIRO o efeito suspensivo ativo para reduzir a penhora dos créditos a receber pelo executado junto ao DNIT para o importe de 10%, até o limite da dívida. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão, com urgência. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora